Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730833-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBLE CIRCLE INVESTMENTS LIMITED AGRAVADO: BETHEL TRUST BANK INVESTIMENTOS LTDA, JUSSEY MARCOS MONTERIO, DENISE KRUKLIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOBLE CIRCLE INVESTMENTS LIMITED contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715500-95.2020.8.07.0001, movido em desfavor de DENISE KRUKLIS e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0713052-92.2020.8.07.0020 (ID 133004550, origem). Em suas razões (ID 39316598), narra que a agravada Denise Kruklis era proprietária, em comunhão de bens com seu ex-marido (falecido), de um apartamento situado em Águas Claras/DF. Informa ter sido lavrada escritura de compra e venda do imóvel em 30/03/2022, com o valor da operação em R$ 380.000,00. Aduz que, embora a agravada fosse coproprietária/vendedora do bem, o valor total da venda foi depositado integralmente na conta corrente do espólio. Alega, portanto, a ocorrência de fraude à execução e de negócio simulado, sobretudo porque a agravada continua residindo no imóvel. Segundo alega, na data da venda do imóvel a agravada tinha ciência da execução em seu desfavor, pois já havia ocorrido penhora em conta corrente de sua titularidade (aproximadamente R$ 88.000,00). Com tais argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para assegurar a penhora no rosto dos autos do processo no 0713052-92.2020.8.07.0020. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 39316599). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0713052-92.2020.8.07.0020. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presentes os pressupostos essenciais ao acolhimento da pretensão liminar. A fraude à execução deve ser analisada à luz dos fatos e documentos, de modo a deixar indene de dúvidas a sua concretização – afinal, trata-se de conduta na qual há violação à atividade jurisdicional e à sua autoridade. A configuração do ilícito em apreço consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança. Trata-se de instituto de direito processual regulado pelo artigo 792 do Código de Processo Civil. Além disso, a fraude tem seu exame guiado sob o enfoque da Súmula n.o 375 do STJ, segundo a qual “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Já o negócio jurídico simulado é aquele aparentemente regular/normal, entretanto, não objetiva atingir o efeito que deveria produzir, nos termos do art. 167, do Código Civil: “Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós datados. § 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado”. No caso vertente, em análise perfunctória, própria de juízos de cognição sumária, tenho que as informações carreadas aos autos (o fato de o valor auferido com a venda do bem ter sido depositado na conta corrente do espólio e a permanência da agravada no imóvel) não são suficientes à pronta configuração da fraude à execução ou da simulação, em sede de liminar. Ademais, conforme consignado pelo juízo de origem, não havia registro de penhora no imóvel alienado. Nesse contexto, considerando que o exame da matéria reclama maior desvelo, com a instauração do contraditório, deve a questão aguardar o julgamento de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator